Tribunal: TJES
Processo: 5007006-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007006-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELENO CARVALHO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007006-08.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HELENO CARVALHO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave. Caso em que o agravante, após saída temporária, deixou de retornar a unidade prisional, sendo posteriormente recapturado.

3.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
4
.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007006-08.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HELENO CARVALHO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
HELENO CARVALHO SA
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, e determinou a regressão do regime prisional do agravante e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do reeducando. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, face a realização da confissão, por parte do agravante.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, a douta Magistrada, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo, no dia 02 de março de 2021, após saída temporária, deixado de retornar à unidade prisional, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em 27 de junho de 2021, em razão de mandado de prisão, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que deixou de retornar à Unidade Prisional em razão de ter recebido ameaça de morte de outros internos e que a evasão foi a saída que encontrou como forma de preservar sua vida.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que:

“
o cumprimento da pena é um dever e um dos pressupostos para o cumprimento da pena em regime mais brando é justamente o senso de responsabilidade ausente no agravante. Demais disso, o apenado aproveitou-se do fato de que estava no semiaberto – regime com menos fiscalização - para abandonar a pena, incorrendo no art. 50, II, LEP.

Causa estranheza a justificativa trazida pela defesa, com o intuito de abonar a falta, quando afirma que o agravante evadiu porque temia pela sua vida ou porque se sentiu coagido a isso. Isto porque, o apenado poderia ter procurado a direção da unidade, a Defensoria Pública, o Ministério Público e até mesmo o próprio juízo da execução, mas preferiu ficar foragido por mais de 02 meses.

Ademais, o tempo em que permaneceu foragido, por si só, já demonstra que nunca houve a intenção de retornar ao cumprimento da pena. Portanto, a luz da legalidade que norteia a justiça, correta a decisão vergastada
”.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a de saídas temporárias. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), a regressão de regime e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, importante destacar que, ainda que o mesmo tenha confessado a prática de infração disciplinar, tal fato não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS prevê que
"são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”
.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 1. PLEITO DE NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 118, I 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)